Tribunal: TJSP
Processo: 0045774-45.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – Cláusulas abusivas contidas em contrato por adesão – TV a cabo – Cláusula n.o 08: previsão de que, em caso de interrupção da transmissão do sinal, a empresa se exime da responsabilidade pelo ressarcimento correspondente – Cláusula n.o 15: previsão de modificação unilateral do preço do serviço contratado em razão do aumento da carga tributária –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – Cláusulas abusivas contidas em contrato por adesão – TV a cabo – Cláusula n.o 08: previsão de que, em caso de interrupção da transmissão do sinal, a empresa se exime da responsabilidade pelo ressarcimento correspondente – Cláusula n.o 15: previsão de modificação unilateral do preço do serviço contratado em razão do aumento da carga tributária – Autuação e imposição de penalidade – Violação ao artigo 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor – Subsistência da multa no patamar em que fixada, após redução considerável obtida ainda em sede administrativa, pois em consonância com o disposto no artigo 57 da Lei n.o 8.078/90 – Observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da fornecedora – O valor corresponde a menos de 1% do valor da média mensal da receita da apelante – Não se pode olvidar, ademais, que se trata de reincidência – Observância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade – Pedido inicial julgado improcedente – Sentença confirmada – Recurso não provido.